Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu “a fase de cumprimento de sentença em epígrafe em razão da quitação, quanto à obrigação de pagar, e do cumprimento da obrigação de fazer, nos termos dos artigos 924 e 513, ambos do CPC” (ID 138261280). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006